Tribunal: STJ
Processo: 0400653-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043850 - PA(2025/0400653-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WENES DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVANTE
: WENES DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: WENIS DOS SANTOS DA SILVA
AGRAVANTE
: WENIS DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a prisão
preventiva do agravante, decretada em audiência de custódia, em razão da prática de
lesão corporal no contexto de violência doméstica contra sua mãe, mediante uso de
garfo, ocasionando corte no antebraço.
2. A decisão agravada fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, na reiteração
delitiva e no risco à ordem pública e à integridade da vítima, destacando que o agravante
já figura como réu em outros feitos penais, inclusive com medida de segurança de
tratamento ambulatorial em curso, além de denúncias por outros crimes.
3. No agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos de mérito do
,
habeas corpus
alegando ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, dependência
química do agravante, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e
desproporcionalidade da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante,
fundamentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração delitiva e no risco à ordem
pública e à integridade da vítima, deve ser revogada ou substituída por medidas
cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54992762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d170c98d-13de-4dc3-b054-3e369ad39d5c

5. Os pressupostos de admissibilidade do agravo regimental foram reconhecidos, mas os
argumentos apresentados pela defesa não foram considerados aptos a alterar a decisão
agravada.
6. A prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento
provisório para evitar a reiteração criminosa e garantir a ordem pública e a integridade da
vítima.
7. A dependência química do agravante não exclui a imputabilidade penal e não pode ser
considerada como justificativa para a revogação da prisão preventiva, sendo
incompatível com a via estreita do agravo regimental.
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada
inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da
conduta e da contumácia delitiva do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que
evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para evitar a reiteração
2.
criminosa e garantir a ordem pública e a integridade da vítima.
A dependência química
não exclui a imputabilidade penal e não constitui fundamento para a revogação da prisão
3.
preventiva.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é
inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta da
conduta e contumácia delitiva. Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts. 282, §6o, 315 e 319.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
916.246/MG,
16.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
917.567/SP,
Quinta Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro
222.355/MG,
Dantas, Quinta Turma, DJEN 05.11.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
1.018.311/SC,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 05.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d170c98d-13de-4dc3-b054-3e369ad39d5c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043850 - PA(2025/0400653-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WENES DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVANTE
: WENES DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: WENIS DOS SANTOS DA SILVA
AGRAVANTE
: WENIS DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a prisão
preventiva do agravante, decretada em audiência de custódia, em razão da prática de
lesão corporal no contexto de violência doméstica contra sua mãe, mediante uso de
garfo, ocasionando corte no antebraço.
2. A decisão agravada fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, na reiteração
delitiva e no risco à ordem pública e à integridade da vítima, destacando que o agravante
já figura como réu em outros feitos penais, inclusive com medida de segurança de
tratamento ambulatorial em curso, além de denúncias por outros crimes.
3. No agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos de mérito do
,
habeas corpus
alegando ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, dependência
química do agravante, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e
desproporcionalidade da custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA54608635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:24
Código de Controle do Documento: dc09b9ea-2b00-4bba-a90a-b1375bfe6cb4

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante,
fundamentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração delitiva e no risco à ordem
pública e à integridade da vítima, deve ser revogada ou substituída por medidas
cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os pressupostos de admissibilidade do agravo regimental foram reconhecidos, mas os
argumentos apresentados pela defesa não foram considerados aptos a alterar a decisão
agravada.
6. A prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento
provisório para evitar a reiteração criminosa e garantir a ordem pública e a integridade da
vítima.
7. A dependência química do agravante não exclui a imputabilidade penal e não pode ser
considerada como justificativa para a revogação da prisão preventiva, sendo
incompatível com a via estreita do agravo regimental.
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada
inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da
conduta e da contumácia delitiva do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que
evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para evitar a reiteração
2.
criminosa e garantir a ordem pública e a integridade da vítima.
A dependência química
não exclui a imputabilidade penal e não constitui fundamento para a revogação da prisão
3.
preventiva.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é
inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta da
conduta e contumácia delitiva. Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts. 282, §6o, 315 e 319.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54608635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:24
Código de Controle do Documento: dc09b9ea-2b00-4bba-a90a-b1375bfe6cb4

STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
916.246/MG,
16.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
917.567/SP,
Quinta Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro
222.355/MG,
Dantas, Quinta Turma, DJEN 05.11.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
1.018.311/SC,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 05.11.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WENES DOS SANTOS DA
SILVA, WENES DOS SANTOS SILVA, WENIS DOS SANTOS DA SILVA, WENIS
DOS SANTOS SILVA contra decisão que denegou a ordem de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
Consta nos autos que o agravante foi preso em flagrante em
pela
6/4/2025
suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra sua mãe,
mediante uso de “garfo”, ocasionando corte no antebraço, convertida a custódia em
preventiva na audiência de custódia de
com fundamento na gravidade
8/4/2025,
concreta, reiteração delitiva e risco à ordem pública e integridade da vítima.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 27-43.
No respectivo writ impetrado nesta Corte, alegou a defesa constrangimento
ilegal por ausência de fundamentação concreta, invocando que a prisão preventiva deve
observar motivação específica (art. 93, IX, da CF e
do Código de Processo
art. 315
Penal), aponta a dependência química do paciente e a possibilidade de medidas
cautelares alternativas, inclusive com foco em tratamento, bem como refuta a gravidade
em termos de resultado lesivo do exame de corpo de delito e relaciona o ato à
abstinência, não a intento homicida premeditado.
Quanto à reiteração, argumentou que o juízo não considerou a natureza da
dependência química e que a segregação, fundada nesse dado, poderia implicar dupla
presunção de culpabilidade.
Reiterou que a prisão é
e que as medidas dos arts. 282, § 6o, e
ultima ratio

319 do CPP seriam suficientes, dadas as condições pessoais de residência e moradia
fixa e a vinculação dos fatos ao consumo de álcool, além de afirmar
desproporcionalidade da custódia cautelar diante de possível regime final menos
gravoso .
Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medidas cautelares diversas.
O
foi denegado - fls. 380-384.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54608635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:24
Código de Controle do Documento: dc09b9ea-2b00-4bba-a90a-b1375bfe6cb4

No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade da revogação da segregação cautelar.
Afirma que "a decisão agravada fundamentou-se, essencialmente, na
reiteração delitiva e na gravidade abstrata da conduta, desconsiderando que o próprio
exame pericial não apontou sequelas graves, perda funcional ou incapacidade laboral da
vítima, além de ter sido utilizado instrumento de baixa potencialidade lesiva (um garfo),
o que afasta qualquer presunção de intento homicida premeditado" - fl. 394.
Declara que "a manutenção da custódia sem respaldo em dados atuais
configura verdadeira antecipação de pena, vedada pelo ordenamento jurídico e
incompatível com o princípio da presunção de inocência" - fl. 397.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 380-384. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de
que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório,
notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que o
agravante "figura como réu em outros feitos penais, inclusive com medida de segurança
de tratamento ambulatorial em curso (autos no 0802436-73.2023.8.14.0050). Ainda, há
Documento eletrônico VDA54608635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:24
Código de Controle do Documento: dc09b9ea-2b00-4bba-a90a-b1375bfe6cb4

notícia de que já foi denunciado nos autos no 0801064-26.2022.8.14.0050, pelos crimes
dos artigos 129, §9o e §13, e artigo 163
artigo 14, II, todos do Código Penal, tendo
c/c
como uma das vítimas a Sra. Ana Lucia dos Santos Silva (ofendida)" - fl. 83.
A propósito:

"Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo
outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação
cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a
ordem pública"(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno
916.246/MG,
Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, DJe de
.
16/8/2024)

Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
917.567/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgRg no
de
15/8/2024;
AREsp n. 2.451.465/PR,
minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
e AgRg no RHC n.
13/8/2024
194.155/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024.
O acórdão recorrido destacou que, conforme depoimento prestado pela própria
vítima à autoridade policial, as agressões perpetradas pelo paciente configuram um
padrão de comportamento. Segundo ela, "não é a primeira vez que acontece, pois já foi
agredida por ele outras vezes; que toda vez que ele bebe, ele lhe agride e quebra as coisas
dentro de casa" - fl. 11.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a
prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
910.540/CE,
3/7/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
902.557/SP,
e AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
3/7/2024
912.267/MG,
DJe de 28/6/2024.
Cumpre salientar que a dependência química, por si só, não exclui a
imputabilidade penal, podendo ser objeto de adequada apuração e instrução probatória
em ação própria. Sua apreciação, portanto, revela-se incompatível com os limites da
estreita via processual ora manejada, que não comporta dilação probatória. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
970.692/BA,
Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no
relator Ministro
7/5/2025
AREsp n. 2.742.347/PA,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 29/4/2025.
Por fim, quanto a possibilidade de substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal, verifico
art. 319
não assistir razão à defesa.
Documento eletrônico VDA54608635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:24
Código de Controle do Documento: dc09b9ea-2b00-4bba-a90a-b1375bfe6cb4

, como bem delimitado pela corte de origem "o retorno à prática
In casu
delitiva demonstra de forma inequívoca que as medidas cautelares diversas da prisão se
mostraram ineficazes para frear seu ímpeto criminoso. Tal fato reforça a convicção de
que, no presente caso, apenas a custódia preventiva é capaz de resguardar a ordem
pública e, principalmente, a integridade da vítima" - fl. 12. Assim, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Sobre o tema:

"A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi
considerada insuficiente para resguardar a ordem pública, diante da
contumácia delitiva do agravante" (AgRg no RHC n. 222.355/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
)
5/11/2025.

"A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas foi considerada inadequada e insuficiente para garantir a ordem
pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do
agravante" (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
1.018.311/SC,
Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
)
5/11/2025.

Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54608635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:24
Código de Controle do Documento: dc09b9ea-2b00-4bba-a90a-b1375bfe6cb4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.850 / PA
Número Registro: 2025/0400653-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0021020251001865
08006139320258140050
08174317620258140000
21020251001865
8006139320258140050 8174317620258140000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: WENES DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
OUTRO
NOME
: WENES DOS SANTOS SILVA
OUTRO
NOME
: WENIS DOS SANTOS DA SILVA
OUTRO
NOME
: WENIS DOS SANTOS SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WENES DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA54950088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:24
Código de Controle do Documento: 8d0a41e7-f206-4ab2-937a-0630e95bece2

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVANTE : WENES DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : WENIS DOS SANTOS DA SILVA
AGRAVANTE : WENIS DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:24
Código de Controle do Documento: 8d0a41e7-f206-4ab2-937a-0630e95bece2